Tribunal: TJMT
Processo: 0002455-70.2010.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002455-70.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REVAIR DA SILVA - CPF: 061.213.889-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REVAIR DA SILVA - CPF: 061.213.889-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002455-70.2010.8.11.0012

APELANTE: REVAIR DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REVAIR DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSOS PREJUDICADOS.

Constatado, de ofício, o falecimento do réu por meio da certidão de óbito contida no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), é de ser declarada extinta sua punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002455-70.2010.8.11.0012

APELANTE: REVAIR DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REVAIR DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
REVAIR DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT (autos n. 2455-70.2010.8.11.0012 – Código 36382), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
primeiro apelante
à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos – consistente no pagamento de 4 (quatro) salários mínimos –, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

REVAIR
requer,
preliminarmente
, a nulidade do processo por violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto a condenação se fundou, exclusivamente, nos elementos produzidos em sede policial. No
mérito
, busca sua absolvição sob o argumento de que não existe prova segura e inconteste da autoria delitiva, uma vez que a compilada nos autos é frágil para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pede que a pena restritiva de direito consista na prestação de serviços comunitários em órgãos municipais ao invés da sanção pecuniária ou, alternativamente, a redução do
quantum
para o mínimo legal.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso às instâncias superiores, dos artigos 5
o
, LVII e 93, IX, ambos da Constituição Federal; 33, §§2
o
e 3
o
, 59, 67 e 155, todos do Código Penal; 158, 159 e 386, III e VI, todos do Código de Processo Penal; além das Súmulas 719 do Superior Tribunal Federal e 269 do Superior Tribunal de Justiça [doc. digital n. 85206473].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende ver reconhecida a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, asseverando que a referida circunstância ficou satisfatoriamente demonstrada pelo acervo probatório. Subsidiariamente, insurge contra a dosimetria da pena-base, aduzindo que o conjunto das circunstâncias judiciais não se patenteia favorável ao réu, requerendo que seja sopesada de modo negativo os “maus antecedentes” e/ou a “personalidade” do agente, haja vista ele possuir inúmeros apontamentos na sua ficha de antecedentes criminais [doc. digital n. 85206480].

Em sede de contrarrazões, a defesa postula o improvimento do recurso ministerial, conservando-se intactas a capitulação penal e a dosimetria da pena realizada na sentença [doc. digital n. 85206488].

Por sua vez, o
parquet
rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 85206483].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo
provimento parcial

d
os recursos:
1)

em relação ao pedido
defensivo, para que
seja
a pena restritiva de direito – consistente na sanção pecuniária – substituída por prestação de serviços comunitários;
2)
no que tange ao recurso da acusação, a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser reconhecida, uma vez que sua incidência pode ser comprovada pelos depoimentos testemunhais e demais meios de provas coligidos nos autos [doc. digital n. 37410995].

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, (SEEU) verifiquei no Executivo de Pena n. 0000424-42.2017.811.0106 a juntada da certidão de óbito em nome do acusado,
REVAIR DA SILVA
(mov. 8.1).

Ato contínuo, determinei o encaminhamento dos autos para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a norma contida no artigo 62, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 95006480].

No parecer, a Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, requereu a extinção da punibilidade pela morte do agente [doc. digital n. 97794954].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002455-70.2010.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE

Conforme relatado, verifiquei no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), no Executivo de Pena n. 0000424-42.2017.811.0106 registrado em nome do acusado,
REVAIR DA SILVA
, a juntada de sua certidão de óbito (mov. 8.1).

Em consulta ao referido documento, constatei a confluência dos dados (filiação e CPF), bem como que seu falecimento ocorreu no dia
7 de julho de 2018
, no Setor de Carceragem da 16
a
SDP, em Campo Mourão/PR.

Portanto, é o caso de se decretar a prejudicialidade dos recursos e declarar a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal.

Ao caso, aplico os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS AGENTES PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 180, CAPUT [POR DUAS VEZES] C/C ART. 311, CAPUT [POR DUAS VEZES] TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS - 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – FALECIMENTO [...] EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES DOS AGENTES [...] 1. Nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal c/c art. 62, caput do Código de Processo Penal, extingue-se a punibilidade do agente quando comprovada a morte, ressaindo prejudicada a análise do recurso, pela perda superveniente do interesse recursal [...]”
(N.U 0002668-92.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSOS DEFENSIVOS [...] SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DE UM CORRÉU – EXTINTA A PUNIBILIDADE [...] PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSOS PROVIDOS [...] Comprovada a morte do réu, por meio de certidão de óbito juntada aos autos, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente
” (N.U 0000087-06.2005.8.11.0096, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PREJUDICIAL – FALECIMENTO DA TERCEIRA APELANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE [...] Comprovada a morte do apelante, impõe-se declarar a extinção da sua punibilidade, resultando prejudicada a análise do mérito recursal. (TJMT, Ap nº 167648/2016) [...]
” (N.U 0046400-02.2017.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Com essas considerações,
de ofício
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
REVAIR DA SILVA

em relação à ação penal n.
2455
-
70
.201
0
.8.11.00
12
(Código
36382), em razão de sua morte, o que faço com supedâneo nos artigos 107, I, do Código Penal e 62, do Código de Processo Penal
.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO
os apelos defensivo e do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021